Tribunal: TJMT
Processo: 1047035-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047035-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA DE ASSIS NEVES - CPF: 458.321.961-04 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANA DE ASSIS NEVES - CPF: 458.321.961-04 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONVERTIDO EM CONSIGNADO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO REALIZADO PELO
EXPERT
E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – ART. 924, II DO CPC – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Diante do cálculo pericial, elaborado em obediência aos comandos judiciais, deve ser mantida a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o cálculo e julgou extinto o feito, com fulcro no artigo 924, II do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1047035-61.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADA:

MARIANA DE ASSIS NEVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,

contra sentença proferida pela MMa Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais no. 1047035-61.2022.8.11.0041, em fase de Cumprimento de Sentença
,
ajuizada por
MARIANA DE ASSIS NEVES
, que homologou o laudo pericial, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. Custas pelo executado, se existente, e sem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Quanto ao mérito, afirma o banco recorrente que houve excesso na execução, uma vez que entende ser devido o valor de R$9.971,23 (nove mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e três centavos), enquanto o perito judicial atribuiu o valor de R$17.736,69 (dezessete mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Por outro lado, almeja “
expurgar da movimentação do cartão os encargos praticados pelo Banco; Recalcular novos encargos, aplicando: (i) juros remuneratórios à taxa determinada de 1,68% a.m.; (ii) juros de mora de 1% a.m. nos atrasos ou inadimplência; (ii) multa de 2%; Corrigir monetariamente pelo IGP-M a partir da última movimentação recalculada; Aplicar juros de mora de 1% a.m. da citação; Honorários advocatícios de 10% do valor da condenação
” (sic).

Anuncia que “
o laudo fora produzido de forma omissa aos indicies e juros que deveriam ser aplicados no recalculo
” (sic).

Salienta que “
indicado o excesso exequendo, necessário se faz dispor quando ao flagrante enriquecimento ilícito
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja cassada a r. sentença, por não enfrentar a impugnação apresentada (Id. 207114213).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
restou consignando na r. sentença, os empréstimos foram considerados autônomos, ou seja, cada saque/compra foi considerado um financiamento tendo em vista que a Sentença/Acórdão determinaram que a restituição, de forma simples e atualizada, desde a data do desconto indevido nos casos que foi evidenciado pagamento a maior
” (sic)

Anuncia que “
o Requerido realizou impugnação genérica sem apontar erro material ou falha nos cálculos periciais, conforme manifestação do expert
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 207114219).

O preparo foi recolhido (Id. 207114214).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Não havendo outras questões preliminares, passo à análise do mérito.

Cumpre dizer, desde logo, que a questão debatida é impugnável por recurso de apelação, porque a Magistrada singular homologou o cálculo e julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC, haja vista que a obrigação foi satisfeita.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar o
decisum
que homologou cálculos periciais, ao argumento de que há excesso de execução, haja vista que o banco executado apelante entende como devido o importe de R$9.971,23 (nove mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e três centavos), enquanto o perito judicial atribuiu o valor de R$17.736,69 (dezessete mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Pois bem. A questão foi julgada pela Magistrada a “a quo” nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil,
determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,68% ao mês, de forma simples, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO EMPREGADOR.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "pro-rata", observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.”

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, onde restou parcialmente provido apenas o recurso da autora exequente recorrida, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte requerida e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, mantendo a sentença em seus demais termos.

Deixo de redistribuir e/ou majorar a verba honorária, porquanto mantida a sucumbência recíproca.”

Ocorreu o trânsito em julgado da sentença em 02/08/2023 e deu-se, então, início a fase de cumprimento de sentença e o banco executado apelante, após intimado para pagamento, depositou o importe de R$9.971,23 (nove mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e três centavos).

A exequente apelada discordou do valor e afirmou que o devido era na ordem de R$26.767,31 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e seta reais e trinta e um centavos).

Posteriormente, o banco depositou voluntariamente o remanescente de R$16.796,08 (dezesseis mil, setecentos e noventa e seis reais e oito centavos), para que não fosse aplicada a multa do art. 523 do CPC.

Em razão da discordância entre os valores, foi realizada perícia contábil, em que restou apurado que o valor R$17.736,69 (dezessete mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), e reconheceu o excesso de R$9.038,66 (nove mil, trinta e oito reais e sessenta e seis centavos).

O banco executado apelante fez impugnação do laudo pericial, apenas dizendo que “
não concorda com o laudo pericial ressaltando que o excesso a execução alcança monta superior a informada no laudo
” (sic) (Id. 207114200).

Insta ressaltar que o excesso de execução deve ser demonstrado pelo executado por planilha atualizada de débito, portanto, a simples impugnação genérica a cálculos não se revela suficiente para acolhimento da tese de excesso de execução.

Conforme apresentado pelo perito, o empréstimo na modalidade de cartão de crédito foi convertido para consignado, utilizando os valores que já descontados em folha de pagamento para fazer a amortização mensal, ou seja, a partir de cada saque/compra (empréstimo) foi recalculada a dívida aplicando-se juros de 1,68% (sem capitalização) e utilizando-se o Sistema Americano de Amortização - SAA, tendo em vista que o julgado não alterou o Sistema de Amortização Contratual.

Desse modo, diante do cálculo pericial, elaborado em obediência aos comandos judiciais, deve ser mantida a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o cálculo e julgou extinto o feito, dando a execução por satisfeita, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgados oriundos deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito ‘expert’ nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo
. Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado e muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o ‘expert’ subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007978-36.2022.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.”
(TJ-MT - AI: 10050336820238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO ELABORADO POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Da análise do laudo pericial, não se extrai qualquer divergência em relação ao comando sentencial. II - A instituição financeira agravante pretende converter as operações de crédito para empréstimo consignado com a aplicação da tabela price, o que, a toda evidência, não decorre do título executivo judicial, razão pela qual, não se mostra cabível a inovação agora pretendida.”
(TJ-MT 10144195920228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024